Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. FASE DE CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. EMBARGOS INTERPOSTOS PELA AUTORA DESPROVIDOS. EMBARGOS MANEJADOS PELA RÉ PROVIDOS
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos expostos pela embargante revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. No caso vertente percebe-se a ausência, no acordão ora impugnado, da fixação do termo inicial de contagem dos juros de mora e da correção monetária, bem como dos respectivos índices. 5.1. Assim, é importante ressaltar que o termo inicial alusivo à atualização monetária é a data do arbitramento (enunciado no 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, são devidos a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil), nos termos do enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 5.2. Os juros devem ser calculados de acordo com a norma vigente à época da inserção do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito, ou seja, em 1% (um por cento) ao mês desde o momento do efetivo prejuízo, e, a partir da data da entrada, em vigor, da Lei no 14.905/2024, pelo índice Selic. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA.
6. Embargos interpostos pela autora conhecidos e desprovidos.
7. Embargos manejados pela ré conhecidos e providos.